Tribunal: TJDFT
Processo: 0729960-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729960-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA MARIA DA CUNHA FURQUIM LEITE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, SONIA MARIA DA CUNHA FURQUIM LEITE DESPACHO Intimem-se as partes embargadas para, querendo, se manifestarem em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, aos respectivos embargos de declaração (art. 1.023, § 2o, do NCPC) opostos nos IDs 27790334 e 27870389. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator